Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-56.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000438-56.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE TOLENTINO DE ALMEIDA - CPF: 415.882.151-72 (RECORRENTE), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.

Uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, qual seja uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000438-56.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Denise Tolentino de Almeida

Recorrido(s):

Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, declaro à revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor de R$ 8.246,26 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, a parte autora que é pessoa jurídica de direito público, ingressou com a presente ação de cobrança em face da ré, em razão de faturas do fornecimento de água do período de agosto de 2013 a janeiro de 2020, que se encontram em aberto.

No entanto, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, sendo sua natureza jurídica a de Autarquia Municipal, esta não pode ser parte no polo ativo no Juizado Especial da Fazenda, tendo em vista que o ente público municipal não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em face ao disposto no art. 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Para a pessoa jurídica ajuizar ação no Juizado Especial da Fazenda Pública é necessário que comprove o seu enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme dispõe o Enunciado 135 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 135 – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO
5o
, INCISO
I
, DA LEI No
12.153
/09. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFLITO ACOLHIDO.

Não é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações nas quais pessoa jurídica que não se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte figure no polo ativo da relação processual, conforme o rol taxativo estabelecido pelo artigo 5o da Lei no 12.153/09.

(
TJMG
– CC 10000190123083000 – Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes – J. 23/03/2019 – Publ. 28/02/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
- AÇÃO ORDINÁRIA - POLO ATIVO - PESSOA JURÍDICA - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - NÃO ENQUADRAMENTO - ARTIGO
5o
,
I
DA LEI
12.153
, DE 2009 - RESTRIÇÃO DE LEGITIMADOS ATIVOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo critério econômico (valor da causa) e pela matéria, devendo ser observado o rol dos legitimados ativos e passivos previsto no artigo 5o da Lei
12.153
.

2. A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa e a matéria se adequem à Lei
12.153
, de 2009.

(
TJMG
- Conflito de Competência 1.0000.17.002399-8/000, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2017, publicação da sumula em 01/08/2017).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ANULATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ROL TAXATIVO.

- De acordo com o art.
5o
,
I
, da Lei
12.153
/2009, somente podem demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2016.

- No caso concreto, a própria empresa autora, TENDA CONSTRUTORA S/A, noticiou não ser microempresa ou empresa de pequeno porte, mas sim sociedade anônima - fls. 256/257-TJ.

- Imperiosa, portanto, a conclusão de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para julgar a presente ação, em que a parte autora não se enquadra no rol taxativo do art.
5o
,
I
, da Lei
12.153
/2009.

- Conflito acolhido para declarar a competência da Juíza da 1a Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora.

(
TJMG
- Conflito de Competência 1.0000.16.073045-3/000, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/0017, publicação da sumula em 14/02/2017).

PESSOA JURÍDICA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 5o , INCISO I , DA LEI No 12.153/09, FIGURANDO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Com efeito, apreende-se que o inciso I do artigo 5o da Lei 12.153 /09 é taxativo no que se refere às pessoas e entidades que podem ser autoras no juizado especial fazendário, não estando entre elas as pessoas jurídicas que não se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte, como é o caso da Agrale Sociedade Anônima. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJRS
- Recurso Cível No 71007258098, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 27/02/2018).

Inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar vários Conflitos de Competência decidiu, que as empresas não enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, não podem ajuizar ação no Juizado Especial da Fazenda Pública:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O CONFLITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEI 9.841/99, ART. 7o. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL.

1. "Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária". Súmula 348/STJ.

2. O art. 3o, caput, da Lei no 10.259/01 estabelece que "compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças". A essa regra, o legislador ressalvou algumas demandas em virtude da natureza do pedido, do tipo de procedimento ou das partes envolvidas na relação jurídica processual (§ 1o do artigo 3o e art. 6o, do mesmo diploma).

3. A regra de competência prevista no artigo 3o, da Lei 10.259/01 deve ser aplicada em conjunto com as regras que disciplinam a capacidade processual nos Juizados Especiais (art. 6o). De nada adiantaria a causa encontrar-se abaixo do valor dos sessenta salários mínimos, não estar no rol das exceções do § 1o, do referido dispositivo, mas ser ajuizada por sujeito que não possui capacidade para ser parte nos Juizados.

4. No caso,
a ação ordinária foi ajuizada por pessoa jurídica de direito privado não detentora de capacidade para praticar atos processuais eficazes perante o Juizado Especial Federal,
conforme interpretação a contrario sensu do inciso I do art. 6o, que dispõe: "Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: I- como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996".

5. Competência do Juízo Federal da 10a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o suscitado.

(
STJ
– CC 98.729/RJ – Rel. Min. CASTRO MEIRA – j. 27/05/2009).

Eis outros Conflitos de Competência que a referida Corte Superior decidiu igual sentido:

- Conflito de Competência no 86.958/SP, julgado em 26/09/2007, publicado no DJ de 15/10/2007;

- Conflito de Competência no 106.042/SP, julgado em 26/08/2009, publicado no DJ de 15/09/2009;

- Conflito de Competência no 94.985/DF, julgado em 26/08/2009, publicado no DJ de 04/09/2009;

- Conflito de Competência no 86.451/SE, julgado em 12/11/2009, publicado no DJ de 15/12/2008.

Desta forma, conforme precedentes do STJ, em tese, independentemente do valor atribuído à causa, a ação ajuizada por pessoa jurídica que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser processada e julgada pelo Juízo comum.

Assim, uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, qual seja para uma das Varas Cíveis da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§
3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
.

Ante o exposto
, de ofício,
anulo a sentença recorrida
, por ter sido proferida por juízo incompetente para apreciar a matéria, e, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil,
determino que este feito seja encaminhado para ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023